Tribunal: TJSP
Processo: 2297038-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação de cobrança de valor atribuído à locação de veículo. Cumprimento de sentença. Requisição de informação ao INSS e ao CAGED sobre eventual benefício ou vínculo empregatício registrado em nome dos devedores, de modo a permitir penhora de parte dessa renda. Verba daquela natureza que é impenhorável quando não se cuida de crédito formado por prestação alimentícia propriamente dita. Artigo 833 §

Ementa:
Ação de cobrança de valor atribuído à locação de veículo. Cumprimento de sentença. Requisição de informação ao INSS e ao CAGED sobre eventual benefício ou vínculo empregatício registrado em nome dos devedores, de modo a permitir penhora de parte dessa renda. Verba daquela natureza que é impenhorável quando não se cuida de crédito formado por prestação alimentícia propriamente dita. Artigo 833 § 2o do CPC. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, que só admite excepcional penhora de renda fora daquela hipótese no caso de rendimento substancialmente expressivo e a constrição se ativer a percentual que não comprometa a sobrevivência do devedor. Situação não revelada no caso concreto. Inutilidade, por isso, da requisição postulada pela credora. Recurso improvido.